Tribunal: STF
Processo: RE 85513
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-08-29
Data de publicação: 1978-08-29

Ementa:
1. ATO ILICITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO DO LUCRO
CESSANTE. ARTIGO 1.059 DO CÓDIGO CIVIL. DEVE SER CALCULADA NA
CONSIDERAÇÃO DO MOMENTO EM QUE O DEVEDOR PAGA O QUANTO INDENIZATORIO
AO CREDOR, E NÃO PELO QUE SE APUROU NO MOMENTO DE ELABORAÇÃO DO
LAUDO PERICIAL.
2. CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DA INDENIZAÇÃO A SER PAGA PELO AUTOR
DE ATO ILICITO. E DEVIDA.
SÚMULA, VERBETE 562.
3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.